Tribunal: TJSP
Processo: 1032249-15.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Pedido de Justiça Gratuita. Embargos acolhidos para sanar omissão, mas indeferido o pedido. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso. Embargante aponta omissão quanto ao pedido de justiça gratuita. O Código de Processo Civil assegura gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos (art. 98). No caso, os documentos

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Pedido de Justiça Gratuita. Embargos acolhidos para sanar omissão, mas indeferido o pedido. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso. Embargante aponta omissão quanto ao pedido de justiça gratuita. O Código de Processo Civil assegura gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos (art. 98). No caso, os documentos apresentados não comprovam a alegada hipossuficiência econômica, considerando os rendimentos e movimentações bancárias do embargante, incompatíveis com a concessão do benefício. Indeferido o pedido, concedendo ao recorrente prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Embargos de declaração acolhidos.